Tribunal: STF
Processo: ARE 1464693
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Taxa de compensação. Natureza jurídica. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 6. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 7. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de verba honorária, por se tratar de mandado de segurança.